Tribunal: TJDFT
Processo: 0707736-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707736-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOSSEL AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA AGRAVADO: RENOVA ENERGIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dossel Ambiental Consultoria e Projetos LTDA contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pleito formulado pela executada, ora agravante, de substituição da penhora pelo bem móvel descrito no ID 81381669 dos autos de origem, uma vez que, além de não ter sido apresentada a documentação necessária à pretendida substituição da penhora, nos moldes do art. 847, § 2o, CPC, não há comprovação de que o bem oferecido em garantia seja suficiente à quitação do débito. Salientou o magistrado, ademais, que a ordem de preferência estabelecida pelo artigo 833 do CPC foi devidamente observada. Por fim, determinou a conversão em penhora do bloqueio integral do valor executado, realizado pelo sistema SISBAJUD (ID 83660574 – autos de origem). Alega, em síntese, que, deflagrado o cumprimento provisório de sentença e, intimada para apresentar bens aptos à penhora, a agravante indicou um veículo, quitado, livre e desembaraçado, de sua propriedade, como garantia do juízo. Aduz que a constrição de dinheiro é inócua, pois os valores penhorados não poderão ser liberados à agravada, por se tratar de cumprimento provisório de sentença. Afirma que, ao contrário do que consta da decisão recorrida, juntou todos os documentos arrolados no artigo 847, §2o, do CPC, comprovando a propriedade do bem, além de ter informado que o bem está em sua posse e que o seu valor de mercado é superior ao exequendo. Defende, por fim, que o valor penhorado via BACENJUD é indispensável ao bom funcionamento da empresa, pelo que a manutenção da constrição tende a inviabilizar a subsistência empresarial, devendo, pois, ser observado o disposto no artigo 805 do CPC. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão vergastada, a fim de reconhecer o bem móvel indicado como suficiente para garantir a execução provisória, determinando-se, por conseguinte, a imediata liberação de todo e qualquer bloqueio/penhora de valores das contas bancárias da agravante. Preparo recolhido aos ID’s 24080568 e 24080569. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de a imediata produção de efeitos da decisão causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. O ordenamento processual civil traça a ordem preferencial de bens para a penhora, de acordo com dispositivo adiante transcrito: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. § 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. § 3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. (grifo nosso) O legislador, ao estabelecer a ordem de bens penhoráveis, buscou “catalogá-los de acordo com uma hierarquia, por meio de um rol descrescente de probabilidade de liquidez (probabilidade de sucesso na constrição, na expropriação e no pagamento ao exequente)” (In: Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Teresa Arruda Alvim Wambier et. al. Coord. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1929). Nada obstante, a ordem legal não é peremptória, podendo ser alterada pelo juiz no caso concreto. Ocorre, contudo, que, no caso em análise, não restou demonstrado, pela parte executada, no momento em que nomeou bem à penhora, que a ordem deveria ser relativizada por se mostrar mais onerosa. Com efeito, sendo de pleno conhecimento da parte executada a ordem legal e preferencial dos bens penhoráveis, bem como a previsão acerca da prioridade de penhora em dinheiro, ainda que esta não tivesse sido realizada, caberia àquela comprovar que referida constrição inviabilizaria a atividade empresarial. Ademais, embora o princípio da menor onerosidade da execução tenha sido consagrado pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 805[1], fato é que se impõe considerar o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito, objetivo precípuo da execução. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves (2016, p. 981), em seus ensinamentos, assim disciplina: O estrito respeito ao princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva. Tratando-se de princípios conflitantes, cada qual voltado à proteção de uma das partes da execução, caberá ao juiz no caso concreto, em aplicação das regras da razoabilidade e proporcionalidade, encontrar um “meio-termo” que evite sacrifícios exagerados tanto ao exequente como ao executado. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de inexistir preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva. (grifo nosso) De mais a mais, como bem salientou o magistrado a quo, a documentação apresentada juntamente à impugnação não atende ao disposto no §2o do artigo 847 do CPC, verbis: § 2o Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora. Destarte, embora comprovada a propriedade do veículo (ID 76478998), não foi apresentada a certidão negativa ou positiva de débitos. Além disso, embora o executado afirme que o valor do veículo, indicado pela tabela Fipe (ID 76478997), se mostra superior ao do débito exequendo, conforme entendimento consolidado deste Tribunal, o valor da tabela FIPE é mera estimativa, não refletindo o valor real do bem, já que não analisa as suas condições e a situação do mercado. Sobre o assunto, confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO CONDOMINIAL. PROPOSTA DE ACORDO. BEM OFERECIDO À PENHORA. TABELA FIPE. VALOR DA ALIENAÇÃO MENOR QUE O VALOR DA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. 1. É cediço que a avaliação do bem por intermédio de índices ou tabelas de preço médio possui caráter meramente estimativo que não necessariamente reflete o valor real de venda do veículo. (...) 3. Agravo conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1168809, 07211361620188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 14/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DE VEÍCULO. TABELA FIPE. SIMPLES REFERENCIAL. AUSÊNCIA DE ERRO OU DOLO NA AVALIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...). 3. A tabela Fipe, ainda que seja um bom parâmetro de avaliação, não indica o efetivo valor de mercado do bem, normalmente o valor de mercado está abaixo do indicado nessa tabela, principalmente em se tratando de veículo usado. (...) 5. Recurso desprovido (Acórdão 1194021, 07040457320198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Brasília, 23 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora